Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712146-06.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FABIO DAMASCENO DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPERVISOR PEDAGÓGICO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. CONTATO EVENTUAL COM AGENTES BIOLÓGICOS. INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO ANEXO 14 DA NR-15. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a 10% sobre o vencimento básico do autor, a partir de 23/07/2024. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado faz jus ao adicional de insalubridade, considerando as atividades desempenhadas na unidade de internação; e (ii) caso se reconheça o direito, estabelecer o termo inicial do pagamento, considerando o entendimento do STJ no PUIL 413/RS. 3. O adicional de insalubridade é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com agentes nocivos, conforme a Lei Complementar Distrital no 840/2011 e a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho. 3.1. As unidades de internação de adolescentes infratores não se destinam ao tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, razão pela qual o mero contato com internos não caracteriza, por si só, atividade insalubre nos termos do Anexo 14 da NR-15. 3.2. No caso, o laudo pericial concluiu que o apelado mantém contato contínuo com os internos, mas apontou baixa incidência de doenças infectocontagiosas no ambiente de trabalho, o que demonstra que a exposição a agentes biológicos não ocorre em intensidade suficiente para justificar o adicional. 4. Recurso provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 6o e 7o, inciso XXIII, todos da Constituição Federal, sustentando ser devido o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, porquanto comprovado nos autos que o insurgente desempenha suas funções em condições laborais degradantes, insalubres e nocivas à saúde humana. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 6o e 7o, inciso XXIII, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital no 840/2011), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024